Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731300-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENA JOSE DOS SANTOS MAGALHAES, CICERO PAZ, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, ETELVINO MOREIRA GOMES, WELLINGTON ALVES DA ROCHA, DEMETRIUS VAZ VELLOSO, JOSE MANUEL DE FREITAS SILVA, ILTON FERREIRA DOS SANTOS, ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, JAYME RIBEIRO DE ANDRADE, MACHADO GOBBO ADVOGADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21) foi julgado procedente por maioria, em sessão de julgamento realizada no dia 19/08/2024 (ID 63028229 - Certidão de julgamento). Na oportunidade, a tese fixada no referido IRDR foi aprovada por unanimidade, e, também por unanimidade, julgou-se procedente a causa piloto nos termos do voto do relator. Contudo, o acórdão correspondente, até esta data, ainda não foi devidamente publicado. Como ainda poderá(ão) haver recurso(s) em face da decisão colegiada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, forçosa a manutenção a suspensão do julgamento destes autos, até a resolução, com definitividade, do mencionado incidente. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator